Tribunal: STF
Processo: ADI 5475
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Em 27.3.2020, determinei a retirada desta ação direta de inconstitucionalidade da pauta de julgamento presencial e determinei sua inclusão na sessão virtual, agendado para iniciar em 10.4.2020. 
    2. Em 30.3.2020 , pela Petição/STF n. 18.507/2020, o Amapá requereu “a retirada de pauta virtual/julgamento virtual agendado para 10/04/2020, do processo em epígrafe, para sua posterior inclusão na pauta presencial do plenário, para que o julgamento seja feito com a presenças das partes e advogados com a realização de sustentação oral conforme o solicitado nas petições números: Petição 56291 de 16/09/2019, Petição 7441 de 18/02/2020 e Petição 9855 de 28/02/2020” (doc. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.(grifos nossos)
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação da jurisdição, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e garantir aos advogados a possibilidade de fazer sustentação oral se for o caso segundo o interesse da parte.
    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção da ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.
    À Secretaria Judiciária para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora